Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-17.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Estupro de vulnerável. Maus tratos. Falta de provas. Absolvição. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 3 meses e 6 dias de detenção, em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável e maus tratos contra o filho.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há omissão na sentença quanto ao laudo psicossocial elaborado no processo de guarda judicial da vítima e (ii) insuficiência de provas para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Juntado laudo psicossocial feito na ação de guarda da vítima após a prolação da sentença, não procede a alegação de omissão por falta de exame desse.
4. Não demonstrada intenção libidinosa do réu ao higienizar o órgão genital do ofendido durante o banho ou passar pomadas para assadura em suas nádegas e ânus, que evidenciasse desbordar dos cuidados dispensados a crianças de pouca idade, não se tem o crime de estupro de vulnerável.
5. Ainda que o réu tenha usado de correções físicas na educação do filho, se não demonstrado que ele queria expor a vítima a grave e iminente perigo, não há o crime de maus-tratos.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 217-A e 136, § 3o, CP, art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDF 00008150420198070020 1358446, Relator: Des. Jair Soares, Data de Julgamento: 22/07/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/08/2021.